Tribunal: TJDFT
Processo: 0704269-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA AO SISTEMA INFOJUD. RENOVAÇÃO. POSSIBILIDADE QUANDO DECORRIDO LAPSO DE TEMPO RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de renovação de pesquisa no sistema InfoJud, formulado em execução de título extrajudicial, sob o fundamento de ausência de fatos novos que justificassem a diligência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a possibilidade de renovação da pesquisa de bens no sistema InfoJud, após decurso de lapso temporal desde a última diligência infrutífera.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A razoável duração do processo, prevista no art. 4o do CPC e no art. 5o, inc. LXXVIII da CF/1988, assegura à parte exequente o direito à efetividade da tutela jurisdicional, o que inclui a adoção de medidas para localização de bens do devedor.
4. A execução deve tramitar no interesse do credor, conforme art. 797 do CPC, sendo legítima a renovação da pesquisa InfoJud após decurso de mais de cinco anos desde a última tentativa, diante da possibilidade de alteração da situação patrimonial do devedor.
5. A utilização dos sistemas informatizados de apoio à execução, como o InfoJud, deve observar o princípio da cooperação (art. 6o do CPC) e os critérios de razoabilidade, sendo admissível a reiteração da diligência quando justificada no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LXXVIII. CPC, art. 4o; art. 6o; art. 797; art. 835, inc. I; art. 854, caput.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0714486-06.2025.8.07.0000, Rel. ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, p. 15.07.2025.